Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO SEGUNDA FASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal), cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) afastamento da condenação por danos morais; (iii) concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme da ofendida e pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao utilizar critério de exasperação da pena desfavorável ao réu, o julgador deve se utilizar de fundamentação concreta. No caso, foi utilizada fundamentação genérica, ao passo que não foi tecida nenhuma consideração que remetesse ao caso concreto.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo ele aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória, perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
6. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.